Tribunal: TJSP
Processo: 1020246-18.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos à execução. Locação. Box na Feira da Madrugada. Execução de aluguéis e encargos locatícios. Embargos julgados improcedentes. Alegação de nulidade do contrato. Rejeição. Impedimento à utilização do bem locado não demonstrado. Teoria da exceção de contrato não cumprido afastada. Não comprovação da alegada invasão. Medidas de proteção possessória, ademais, que deveriam ser tomadas pela

Ementa:
Embargos à execução. Locação. Box na Feira da Madrugada. Execução de aluguéis e encargos locatícios. Embargos julgados improcedentes. Alegação de nulidade do contrato. Rejeição. Impedimento à utilização do bem locado não demonstrado. Teoria da exceção de contrato não cumprido afastada. Não comprovação da alegada invasão. Medidas de proteção possessória, ademais, que deveriam ser tomadas pela embargante. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Não convence alegação de nulidade do contrato, uma vez que nada existe nos autos que demonstre ter havido mácula ou vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato.
Não subsiste alegação de 'exceptio non adimpleti contractus', pois, conforme consignou a sentença apelada, eventuais medidas de proteção possessória, caso tivesse sido invadido o box locado, competiam à embargante-locatária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020246-18.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALDECI
MARIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO
PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-18.2019.8.26.0007 -Voto no 43582
2
COMARCA: São Paulo – 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera – Juíza
Fabiana Marini
APTE. : Aldeci Maria Silva
APDA. : Circuito de Compras São Paulo Spe S/A

VOTO No 43.582
EMENTA: Embargos à execução. Locação. Box na Feira
da Madrugada. Execução de aluguéis e encargos locatícios.
Embargos julgados improcedentes. Alegação de nulidade
do contrato. Rejeição. Impedimento à utilização do bem
locado não demonstrado. Teoria da exceção de contrato não
cumprido afastada. Não comprovação da alegada invasão.
Medidas de proteção possessória, ademais, que deveriam ser
tomadas pela embargante. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Não convence alegação de nulidade do contrato, uma vez que nada
existe nos autos que demonstre ter havido mácula ou vício de
consentimento a ensejar a anulação do contrato.
Não subsiste alegação de 'exceptio non adimpleti contractus', pois,
conforme consignou a sentença apelada, eventuais medidas de proteção
possessória, caso tivesse sido invadido o box locado, competiam à
embargante-locatária.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 195/200 que
julgou improcedentes embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
dívida, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Alega a embargante que, para celebração do contrato, era imposto
sua assinatura, sob pena de não utilização do box, uma vez que havia muitos interessados
em alugar por valores maiores. Aduz que o contrato já estava assinado pelas testemunhas,
que desconhece, e pela embargada, ou seja, já estava pronto, o que se mostra ilegal e
abusivo. Assevera que, ao tentar tomar posse do box, já tinha ocorrido a invasão por
terceiros e, mesmo assim, a recorrida afirmava que era necessário o pagamento do primeiro
mês para tentar discutir a invasão. Sustenta que o contrato é passível de anulação. Afirma
que a embargada não provou que a ora embargante de fato utilizou o box. Alega que foi
negada a possibilidade de audiência de conciliação. Invoca a exceptio non adimpleti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-18.2019.8.26.0007 -Voto no 43582
3
contractus, aduzindo que o box foi invadido e nenhuma providência foi adotada pela
apelada. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
Não convence alegação de nulidade do contrato, uma vez que nada
existe nos autos que demonstre ter havido mácula ou vício de consentimento a ensejar a
anulação do contrato. Revela-se frágil o argumento de que foi obrigado a assinar o
contrato, pois caso contrário, perderia o box para terceiro que oferecesse valor maior. Trata-
se de agente capaz, que tem a possibilidade de avaliar as repercussões do negócio firmado.
Por outro lado, a alegação de que não utilizou o box locado, pois foi
invadido por terceiros, não restou devidamente comprovada. Não há controvérsia quanto à
celebração do contrato e ausentes provas sobre a acenada invasão, sendo certo que os
documentos que acompanharam a inicial não conseguiram demonstrar o alegado, pois o
boletim de ocorrência relativo à noticiada invasão é datado de 2014, ou seja, anos antes do
contrato de locação firmado em 15/02/2016. Não há contemporaneidade entre o fato
noticiado e a celebração do pacto locativo.
De outra parte, há termo de entrega das chaves do box à ora apelante
e não cabe à apelada a prova de inadimplência, mas sim compete à recorrente demonstrar o
pagamento dos aluguéis e encargos, o que poderia ser feito mediante apresentação de
recibos, ônus do qual não se desincumbiu.
Estando em desacordo com as condições do bem locado, poderia a
apelante rescindir a locação, desde que notificasse a apelada, efetuando a devolução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-18.2019.8.26.0007 -Voto no 43582
4
chaves, formalizando sua intenção nos termos da cláusula 8.1., o que não se verificou. Daí
porque, sem a comunicação de interesse na rescisão, presumem-se vigentes os termos do
pacto locatício.
Não restou demonstrado impedimento para uso do bem locado,
sendo que tal ônus cabia à apelante, que se limitou a alegação genérica, deixando que trazer
elementos capazes de corroborar suas assertivas.
Por outro lado, não vinga alegação de 'exceptio non adimpleti
contractus'. Conforme bem ponderou a r. sentença “mesmo que o box alugado pela
embargante tivesse sido invadido, caberia a ela, como possuidora do box, nos termos do
artigo 1.210 do Código Civil, a tomada de medidas objetivando a proteção de sua posse.”
A propósito do tema, confira-se:
“Embargos à execução. Locação não residencial. Box na Feira da
Madrugada. Execução de aluguéis e encargos inadimplidos. Alegação de nulidade do
contrato por vício de consentimento que não se sustenta. Locatário que estava ciente de
que deveria notificar o locador sobre eventual interesse de rescisão contratual. Irrelevante
a eventual prova da efetiva utilização do box pelo locatário, pois se presume que o
contrato estava plenamente vigente. Teoria da exceção de contrato não cumprido que não
convence. Comissão Parlamentar de Inquérito que não constatou irregularidades na Feira
da Madrugada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação
1011559-61.2019.8.26.0004 32a Câmara - rel. Des. Ruy Coppola j. 03/07/2020)
Nesse contexto, não restou comprovada a invasão alegada, não
sendo possível acolher argumentos da apelante a fim de afastar a exigibilidade do débito
locatício, a improcedência dos embargos era medida de rigor.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba honorária
de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se o disposto no
artigo 98, § 3o, do referido estatuto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-18.2019.8.26.0007 -Voto no 43582
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator